Tribunal: TJMT
Processo: 1043347-33.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Vistos.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela provisória de urgência para conceder efeito ativo e restabelecer a medida liminar concedida em primeiro grau e confirmada em sentença.
A parte autora requereu providências para que o juízo de primeiro grau cumpra a decisão, inclusive pugnando pela intimação por oficial de justiça.
Todavia, o caminho para efetivação material da decisão é o requerimento em primeiro grau do cumprimento provisório da sentença - uma vez que foi concedido efeito ativo pelo STJ - nos termos do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, determino que seja comunicado ao Juízo a quo sobre a decisão do e. Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que a parte autora deverá apresentar requerimento em primeiro grau do cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil.
Cumpra-se e, após, aguarde-se em secretaria a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça